Tribunal: TJSP
Processo: 1017313-98.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Insurgência do Autor no que concerne ao valor fixado a título de danos morais. Majoração da verba reparatória de acordo com as peculiaridades da Demanda. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por danos morais. Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Aquisição de unidade imobiliária. Defeito de informação e paredes sextavadas. Insurgência do Autor no que concerne ao valor fixado a título de danos morais. Majoração da verba reparatória de acordo com as peculiaridades da Demanda. Sentença parcialmente reformada para se majorar a indenização em favor do Autor, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de se majorar a indenização arbitrada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.